Tribunal: TJPA
Processo: 0809451-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809451-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DERCK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. REQUISITOS DO ARTIGO 5º, DO DECRETO Nº 11.302/2022 PREENCHIDOS. INOCORRÊNCIA: PEDIDO NÃO ACOLHIDO.

1. ao compulsar os autos, verifica-se que o ora agravante foi condenado à pena de 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e crime de associação criminosa, em concurso formal de crimes, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 288, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro.

2. Logo, reconhecida a incidência do crime de associação criminosa, nos moldes do artigo 288, parágrafo único do Código Penal, resta inviável a concessão do indulto, consoante os ditames do parágrafo único, do artigo 11 do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022, in verbis: “Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” Portanto, não há que se falar no preenchimento do requisito objetivo.

3. Portanto, respeitado o entendimento do recorrente, entendo que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com os requisitos exigidos no Decreto-Lei em questão, de modo a não ser possível a concessão do indulto ao agravante.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA
, por intermédio de advogados (as) particulares regularmente habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que indeferiu a concessão de indulto, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0023085-70.2015.8.14.0051
.

Em suas
razões recursais
, ID 14576358, a defesa arguiu que o agravante faz jus a concessão do indulto, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022. Alegou, ainda, que apesar da aplicação do concurso formal de crimes na sentença condenatória, o crime do artigo 288 do Código Penal fora contabilizado apenas na exasperação da pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14576358, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
juízo de retratação
, ID 14576358, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 14903701, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva, por meio do presente Agravo em Execução Penal, o deferimento do pedido de concessão de indulto ao ora apenado, aduzindo, em síntese, que estão preenchidos os requisitos do
artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora pretendida
não merece ser acolhida
.

Como cediço, o
indulto
é instituto jurídico previsto no
artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal
, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade, nos moldes do
artigo 107, inciso II, do Código Penal
.

E para tanto, “
(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência
” (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Diante disso, a jurisprudência afirma que “
a sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial
” (STJ - HC n. 486.272/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 17.06.2019).

Dito isso, o
artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
assim estabelece:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Além disso, por dicção dos artigos 7º e 11, do decreto de indulto natalino, a concessão do benefício não abrange determinados crimes impeditivos especificados nos dispositivos, além de que, não será concedido a benesse correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo, e isso na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o artigo 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do artigo 1º.

Em adendo, o mesmo Decreto prevê em seu artigo 12, a restrição do indulto às hipóteses de “condenação primária”, nos seguintes temos: “
O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação
.”

Nesses termos, a concessão de clemência, por discricionariedade do Presidente da República, alcança pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 05 (cinco) anos, independente do percentual já cumprido, que na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal, devendo ser observada também a regra da primariedade, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Sobre o tema:

(...). O mesmo se diga a respeito da possibilidade de o paciente ser beneficiado por meio do indulto previsto no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022. Muito embora se tenha permitido o deferimento dessa benesse, desde logo, pelo Juízo de conhecimento, essa hipótese se restringe à” condenação primária “(artigo 12 do Decreto 11.302/2022) e, no presente caso, trata-se de paciente reincidente e portador de maus antecedentes. (...).
(TJ/SP - HC nº 2000351-36.2023.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator (a): Desembargador HERMANN HERSCHANDER, Julgado em 07/02/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Decisão mantida. Negado provimento ao agravo.
(TJ/SP - Agravo de Execução Penal nº 0000649-29.2023.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023).
Grifei

INDULTO
-
Pleito genérico pela concessão de decisão declaratória de indulto - Descabimento - Definição das hipóteses e requisitos para a concessão de tal clemência de competência privativa do Presidente da República - Não preenchimento de requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 - Réu portador de extensa ficha criminal, sendo portador de maus antecedentes - Delito cometido mediante emprego de violência - Afronta aos artigos 7º, parágrafo 2º, e 12, do Decreto nº 11.302/2022 - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP - Apelação Criminal nº 0042737-22.2017.8.26.0002; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023).
Grifei

No presente caso, a decisão que
indeferiu
o pedido de indulto do agravante pleiteado com base no
artigo 5º do o Decreto nº 11.302/2022
, foi fundamentada pelo magistrado singular no seguinte sentido:

“(...). “
(...). Vistos, etc. Cuida-se de execução penal referente ao (à) apenado(a) supramencionado(a), atualmente no Regime Fechado. Sobreveio aos autos a Certidão do Mov. 203, com o seguinte teor: Certifico, para os devidos fins, que deixei de inserir o indulto concedido em movimento 202 pois, salvo melhor juízo, não foi considerada a condenação do crime do artigo 288 do CPB na dosimetria da pena. Ocorre que, ao proceder à dosimetria, o magistrado aplicou a regra do concurso formal de crimes constante do artigo 70 do Código penal.
Assim, considerando tratar-se de crimes diversos, optou por escolher a pena do crime mais grave, roubo, e aumentá-la pela metade, conforme as seguintes textuais
: “Aplicando a regra do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, uma vez que os réus praticaram cinco crimes, porém, no mesmo contexto fático, aplico a pena do crime mais grave (roubo), aumentada de 1/2(metade), passando a dosar a pena dos réus da seguinte forma: (...) Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, aumento a pena para 33 (trinta e três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 3300 (três mil e trezentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.”. Assim, faço conclusos os presentes autos para deliberar quanto às informações prestadas já que não houve registro da condenação no crime do artigo 288 do CPB na aba de “processos crime” destes PEP. A Defesa e o Ministério Público se manifestaram. Vieram conclusos. Decido.
De fato, o juízo sentenciante aplicou a regra do concurso formal de crimes prevista no artigo 70 do CPB, in litteris
:
Aplicando a regra do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, uma vez que os réus praticaram cinco crimes, porém, no mesmo contexto fático, aplico a pena do crime mais grave (roubo), aumentada de 1/2(metade), passando a dosar a pena dos réus da seguinte forma: (...). Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, aumento a pena para 33 (trinta e três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 3300 (três mil e trezentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA
.
Como se vê, a pena do artigo 288 do CPB foi absorvida pela pena mais grave (art. 157, § 2º do CPB) e desconsiderada para fins de dosimetria da pena, haja vista que a pena aumentada e posteriormente dobrada - na esteira do artigo 70 do CPB -, foi a do delito de roubo, como extrai-se dos seguintes excertos da sentença
: Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, aumento a pena do roubo para 16 (dezesseis) anos e 08(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias-multa. (...).
Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, aumento a pena para 33 (trinta e três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 3300 (três mil e trezentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA
. Desse modo,
seria incorreto excluir-se do cálculo da pena o tempo equivalente a uma pena absorvida por outro delito e sequer considerada, por ocasião da dosimetria da pena por sentença. Isso posto, acolho na íntegra a certidão do Mov. 203
,
de modo que TORNO SEM EFEITO a decisão concessiva de indulto proferida no Mov. 202
. (...)
.” ID 14576358. Pág. 29-30.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que o ora agravante foi condenado à pena de
33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime fechado
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e crime de associação criminosa
, em
concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 288, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Logo, reconhecida a incidência do
crime de associação criminosa
, nos moldes do
artigo 288, parágrafo único do Código Penal
, resta
inviável
a concessão do indulto, consoante os ditames do parágrafo único, do
artigo 11 do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022
,
in verbis
: “
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
.” Portanto, não há que se falar no preenchimento do requisito objetivo.

Portanto, respeitado o entendimento do recorrente, entendo que a decisão agravada
não merece reparos
, porquanto proferida em consonância com os requisitos exigidos no Decreto-Lei em questão, de modo a
não ser possível a concessão do indulto ao agravante
.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A APLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 POR OSTENTAR A APENADA CONDENAÇÃO POR DELITO IMPEDITIVO. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA APLICADO O INDULTO PRESIDENCIAL. 1. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO RECURSAL COM RELAÇÃO A DELITO PELO QUAL A RECORRENTE NÃO FORA CONDENADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2.
NÃO CABIMENTO DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVANTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO POR CRIME QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INDULTO ENQUANTO NÃO RESGATADA INTEGRALMENTE A SANÇÃO DO DELITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - EP: 80003720720238240018, Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara Criminal).
Grifei

Agravo em execução - Indeferimento de indulto com fulcro no Decreto 11.302/2022 - Irresignação defensiva - Não acolhimento
.

Sentenciado condenado pela prática de crimes de roubo, sequestro e cárcere privado e associação criminosa. Incidência do art. 7º, inc. II c.c. art. 11 e parágrafo único, do Decreto Presidencial
.
Vedação expressa da concessão de indulto ao crime não impeditivo, enquanto não cumprida a pena dos crimes impeditivos (roubos)
. Precedentes. Manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido.
(TJ/SP – EP nº 00017489220238260509 Araçatuba, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 26/07/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/07/2023).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022).
RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REFORMA PARA CONCEDER INDULTO QUANTO AOS CRIMES DE FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. EXPRESSA VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO. REEDUCANDO QUE TAMBÉM CUMPRE PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (CRIME IMPEDITIVO). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, INCISO I E ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ/PR AGRAVO EM EXECUÇÃO 40003399820238160021 Não definida, Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 03/06/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de
Agravo em Execução
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 29/08/2023